Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR EM ATIVIDADE. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA. BENEFÍCIO FISCAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a demandante, professora da rede pública em atividade, pretende obter o reconhecimento da isenção ao recolhimento do imposto de renda em virtude de se encontrar acometida de neoplasia maligna.
2. As regras jurídicas que dispõe a respeito de isenção legal não podem ser aplicadas ampliativamente.
3. O art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.783/1988 concede isenção ao pagamento do IRPF no caso de aposentadoria ou reforma dos servidores acometidos por moléstia grave, como a neoplasia maligna.
4. Diante da previsão estabelecida no art. 111 do Código Tributário Nacional não pode haver interpretação ampliativa para a referida hipótese de isenção tributária, que não pode ser estendida para o servidor público em atividade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.